Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1019399-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: SARA AURÉLIA VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER e POLLIANA ELENA VARNIER
AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por SARA AURÉLIA VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER e POLLIANA ELENA VARNIER contra decisão monocrática desta Relatora (Id 73257961), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta prejudicialidade, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que “o acordo noticiado nos autos não foi homologado pela juíza de piso, a qual proferiu decisão determinando a retificação das últimas declarações e plano de partilha para a inclusão do herdeiro Rafael Fernandes de Bona Varnier, sendo inclusive, objeto de embargos de declaração, uma vez que o herdeiro já havia assinado o acordo de partilha em outro momento, de modo que não há falar em perda de objeto do recurso de agravo de Instrumento, dada a inexistência de homologação” (sic)
Diante disso, requerem “A reconsideração da r. decisão monocrática, com fulcro no art. 134-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o fim de dar conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto, submetendo-o ao regular julgamento”. (sic) (Id. 74507953)
Sem contraminuta (Id 78285487).
É o relatório.
Decido.
De fato, razão assiste aos agravantes, pois o acordo celebrado entre as partes só produz efeitos legais depois de homologado por sentença, o que ainda não se efetivou na origem.
É que o juízo de primeiro grau determinou à inventariante apresentar “Os comprovantes de quitação das guias de informação e apuração do ITCD relativas aos bens a serem partilhados, com a devida demonstração de autenticidade; As certidões atualizadas de inexistência de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipais (Tangará da Serra, Sapezal e Brasnorte), em nome do de cujus e das Pessoas Jurídicas arroladas; As certidões atualizadas de inexistência de débitos fiscais expedidas pela Fazenda Pública Federal em relação aos imóveis Rurais. Informações sobre o correto endereço dos credores ainda não notificados, para a devida intimação”.
Desse modo, constatado o equívoco na decisão hostilizada que não conheceu do recurso, pela perda superveniente do interesse recursal, acolhe-se o recurso para reconsiderar o decisum e processar a análise do mérito.
Em face do exposto, reconsidero a decisão de Id 73257961, a fim de determinar o regular processamento do agravo de instrumento tão logo os autos retornem conclusos já com a alteração da classe processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora